Tribunal: STF
Processo: HC 201413
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Negis Monteiro Rodarte e outros, advogados, em benefício de J F G, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.652/MG. 
O caso
    2. Em 8.12.2020, o juízo plantonista da Comarca de Lavras/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal). 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n.1.0000.20.603787-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Sétima Câmara Criminal, Relator o Juiz de Direito Convocado José Luiz de Moura Faleiros, nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS – ESTUPRO VULNERÁVEL – RECOMENDAÇÃO DE Nº19/PR-TJMG/2020 – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO SOBRE A MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA VIA DO WRIT – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO A QUO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA. – Inexistindo, em primeira instância, pronunciamento sobre o pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente, resta obstada sua análise por este Sodalício, sob pena de configurar a indevida supressão de instância. – É cediço doutrinária e jurisprudencialmente que na estreita via do writ não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria. – Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. – Presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da prisão cautelar quando se tratar de crime punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, I, do Código de Processo Penal). – As condições favoráveis do paciente não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar” (e-doc. 7).
    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 646.652/MG, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 24.2.2021:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de J. F. G., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do HC n. 1.0000.20.603787-1/000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 07/12/2020, e denunciado pela suposta pratica do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, porque teria abusado sexualmente de sua sobrinha, de 12 (doze) anos de idade, que estava residindo em sua casa. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 74-78). 
    Inconformada com a custódia cautelar, a Defesa impetrou o writ originário, denegado em acórdão assim ementado (fl. 17): (…)
    Defende o Impetrante, em suma, que a prisão preventiva não se sustenta, pois os ‘fundamentos utilizados pela i. Magistrada primeva não coadunam com a realidade fática, sendo, até mesmo, contraditórios em certo ponto’ (fl. 4). 
    Para tanto, afirma que a custódia está baseada (i) na palavra da suposta vítima, apesar de o exame pericial não ter identificado a suposta agressão sexual e a menor não ser mais virgem, o que torna inverossímil sua alegação; (ii) na imaginária necessidade de manutenção da ordem pública, apesar de o Paciente possuir condições pessoais favoráveis e não apresentar periculosidade; e (iii) na gravidade abstrata do delito, o que não se admite. 
    Busca, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do Paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    Sublinho, inicialmente, que "as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020; sem grifos no original). 
    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. 
    De início, ressalto que o Impetrante alega falta de fundamentação para o decreto de prisão preventiva, aduzindo a inexistência de mínimos indícios de participação do Paciente no delito de estupro de vulnerável pelo qual foi preso em flagrante, tese que demanda minucioso exame do conjunto fático e probatório, inviável na via eleita, devendo ser feito pelo Juízo ordinário, durante a instrução criminal. 
    No ponto, friso que, embora o exame de corpo de delito se afigure útil para comprovar a prática de crimes sexuais, são indícios suficientes para a deflagração da persecução penal a palavra da vítima, crucial em crimes dessa natureza, corroborada por outras provas testemunhais idôneas e harmônicas. 
    No caso, o Juízo singular converteu a prisão flagrante em custódia preventiva sob os seguintes fundamentos (fls. 75-77): (…)
    A Corte de origem, corroborando as razões de decidir acima transcritas, consignou o que "restou demonstrada a gravidade dos fatos narrados de forma detalhada pela vítima, uma vez que o suposto autor introduziu o seu órgão genital nas partes intimas da vítima, sendo certo que além de causar um trauma irreparável na vítima, demonstrando o completamente desprezo do paciente com a integridade física e psicológica da vítima" (fl. 24). 
    Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consagrado o entendimento de que o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito e o clamor ou comoção social não constituem, por si sós, fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos. 
    Na espécie, porém, a decisão impugnada demonstrou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito. 
    Com efeito, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. 
    De fato, como bem salientaram as instâncias ordinárias, o modus operandi e a gravidade das ações delituosas – o Paciente teria, supostamente, praticado atos libidinosos e tentado praticar conjunção carnal contra sua sobrinha de 12 anos de idade, a quem deveria proteger, abusando do fato de ela estar hospeda em sua residência –, evidenciam a perniciosidade social da ação e o desvio da personalidade do Agente. 
    A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC 115.462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 23/04/2013.) 
    Nessa linha, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 
    De outra parte, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 
    No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (e-doc. 8). 
    Foi interposto agravo regimental pela defesa, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 23.3.2021, conforme a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DESCABIDO NA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Agravante foi preso em flagrante, em 07/12/2020, e denunciado pela suposta pratica do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, porque teria abusado sexualmente de sua sobrinha, de 12 (doze) anos de idade, que estava residindo em sua casa. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
    2. A impetração alega falta de fundamentação para o decreto de prisão preventiva, aduzindo a inexistência de mínimos indícios de participação no delito de estupro de vulnerável pelo qual foi preso em flagrante, tese que demanda minucioso exame do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita, devendo ser feito pelo Juízo ordinário, durante a instrução criminal.
    3. O decreto constritivo demonstrou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva.
    4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. De outra parte, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 13). 
    5. No presente habeas corpus, alegam os impetrantes que não haveria indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo flagrantemente ilegal a prisão cautelar decretada.
    Sustentam que “os laudos técnicos não identificaram vestígios que afirmem a violência sexual, o que, por si só, já faz pairar uma nebulosa dúvida acerca da ocorrência dos atos libidinosos, bem como da gravidade deles”. 
    Argumentam que a custódia cautelar teria sido decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação idônea a amparar a constrição da liberdade do paciente.
    Afirmam que seria ele “primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa e, ainda, pai de três filhos”, razão pela qual inexistente a “imaginária e abstrata ‘periculosidade do agente’”. 
    Ressaltam que as instâncias anteriores “não fizeram nenhuma consideração concreta sobre [o cabimento] das medidas cautelares” do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “A. Seja conhecido e processado o presente habeas corpus; 
    B. A CONCESSÃO INTEGRAL DA ORDEM, a fim de que seja REVOGADA a prisão preventiva imposta ao paciente; 
    C. Subsidiariamente, a CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, para que seja substituída a segregação provisória por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP);
    D. Seja intimada a defesa da inclusão em mesa do presente writ, para que possa, eventualmente, oferecer memoriais e proferir sustentação oral.
    Antes, porém, do julgamento final do writ, PLEITEIA-SE A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, para que seja revogada a prisão preventiva do ora paciente nos autos da ação penal n° 0043109- 50.2020.8.13.0382, com ou sem a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que “revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.2.2016).
    8. Na espécie, é de se anotar que o juízo plantonista da Comarca de Lavras/MG decretou a prisão preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:
    “(...) Depreende-se do APFD que a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao município de São Bento do Abade/MG uma vez que o conduzido teria abusado sexualmente de sua sobrinha de 12 (doze) anos de idade, e estava se deslocando com ela até aquela cidade.
    Antes que pudesse chegar até aquele município, porém, foi abordado pelos militares da cidade de Luminárias/MG.
    Ouvido, o conduzido negou a prática do crime, dizendo acreditar que a vítima teria inventado os fatos.
    Nada obstante a negativa do suspeito, em uma análise perfunctória, própria desta etapa processual, vislumbro indícios de autoria e materialidade delitivas, a perfazer o requisito do fumus commissi delicti.
    A vítima, quando ouvida, narrou, em detalhes, como teria se dado a ação do conduzido: (…)
    Consoante cediço, em se tratando de delitos envolvendo violência sexual, a palavra da ofendida assume especial relevância, mormente porquanto tias crimes, via de regra, são praticados longe dos olhares de testemunhas.
    No caso, o relato da vítima ainda encontrou eco no depoimento das testemunhas ouvidas. (…)
    As capturas de tela anexadas ao boletim de ocorrência também corroboram o depoimento da ofendida.
    Nesse cenário, considerando que o relato da vítima mostrou-se extremamente verossímil e ainda foi corroborado por outros elementos de convicção, enquanto a negativa do conduzido restou isolada, reputo presentes o fumus commissi delicti, havendo indícios de autoria e materialidade delitivas.
    O periculum libertatis, por sua vez, ressai da necessidade de salvaguardar a ordem pública, ora consubstanciada na integridade física da vítima, diante da gravidade concreta da conduta do autuado.
    O crime de estupro de vulnerável, por si só, ostenta reprovabilidade exacerbada, sendo, não por outro motivo, de natureza hedionda. Nada obstante, o comportamento do conduzido suplantou a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, mormente porquanto colhe-se do APFD que o episódio que ensejou sua prisão não havia se tratado do primeiro abuso sexual perpetrado pelo conduzido contra a ofendida.
    Além disso, depreende-se dos autos que ele se valeu da sua condição de tio da vítima, que estava residindo no mesmo imóvel que ele, para abusar sexualmente dela.
    Como se não bastasse, os atos em tese perpetrados também foram extremamente graves, uma vez que, além de ter praticado os atos libidinosos contra a ofendida, passando a mão nas partes íntimas dela, o flagranteado teria chegado a manter conjunção carnal com ela, chegando inclusive a ejacular sobre a mesma.
    Tais elementos se prestam a indicar a periculosidade do conduzido e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tanto para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, quanto para afastar o flagranteado do convívio social.
    A prisão ainda se faz necessária para resguardar a devida apuração dos fatos, ou seja, por conveniência da instrução criminal, mormente porquanto o suspeito tem grande poder de influência sobre a vítima e suas familiares, uma vez que é tio da ofendida, que, inclusive, estava residindo na casa dele.
    O risco de manter o autuado em liberdade, portanto, é inegável, havendo possibilidade concreta de ele vir a manter contato com a vítima ou testemunhas e obstar a elucidação dos eventos narrados, pelo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se revela suficiente.(…)
    Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, converto, em observância ao disposto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma legal, a prisão em flagrante do autuado José Fernando Gonçalves em prisão preventiva (…)” (fls. 15-19, e-doc. 4).
    No voto condutor do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 1.0000.20.603787-1/000, impetrado no Tribunal mineiro, assentou-se, entre outros aspectos, ter sido “demonstrada a gravidade dos fatos, narrados de forma detalhada pela vítima” (fl. 8, e-doc. 7).
    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho do acórdão impugnado nesta impetração, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
     “Na espécie, porém, a decisão impugnada demonstrou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito. 
    Com efeito, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. 
    De fato, como bem salientaram as instâncias ordinárias, o modus operandi e a gravidade das ações delituosas – o Acusado teria, supostamente, praticado atos libidinosos e tentado praticar conjunção carnal contra sua sobrinha de 12 anos de idade, a quem deveria proteger, abusando do fato de ela estar hospeda em sua residência –, evidenciam a perniciosidade social da ação e o desvio da personalidade do Agente. 
    (…) Nessa linha, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 
    De outra parte, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública” (e-doc. 13).
    9. Pelos trechos transcritos, percebe-se ter sido a prisão preventiva do paciente decretada e mantida pelas instâncias antecedentes com fundamento na gravidade concreta dos fatos. A periculosidade do paciente evidencia-se pelo modus operandi de sua conduta, pois teria ele se aproveitado da condição de tio da vítima, menor de quatorze anos, que residia em sua casa, para praticar, em tese, a conduta delituosa descrita na denúncia (e-doc. 12).
    10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    11. A prisão está fundamentada no ordenamento processual vigente. Foi decretada com base nas circunstâncias específicas do caso, concluindo as instâncias antecedentes que a medida seria a única capaz de garantir a integridade da vítima pelo contexto fático narrado, o que não pode ser revisto em habeas corpus.
    12. Não há base para o acolhimento da pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes, considerando, inclusive, o contexto familiar em que o delito teria sido praticado.
    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    14. Depreende-se dos autos não ter sido realizada audiência de custódia quando preso em flagrante o paciente, a configurar manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício para que o ato seja cumprido.
    A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até vinte e quatro horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público.
    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 190.366, de minha relatoria, DJe 18.9.2020).
    15. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA AUDIÊNCIA REALIZAÇÃO AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lavras/MG (autos n. 0043919-25.2020.8.13.0382) realizar, de imediato, audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lavras/MG e à Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora